Tribunal: TJDFT
Processo: 0724213-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REGISTRO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO. MATRÍCULA. IMÓVEL. ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO CONHECIMENTO EM CURSO. POSSIBILIDADE. LEI 6.015/73. RECURSO PROVIDO. AGRAVO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão a qual, nos autos da ação declaratória de nulidade de procuração, indeferiu o registro da tramitação da ação na matrícula do imóvel. 1.1. No agravo, o exequente pede a concessão da tutela de urgência para determinar a averbação da tramitação do feito na matrícula do imóvel objeto dos autos e, no mérito, a confirmação da medida.
2. No caso, o agravante logrou demonstrar ter firmado contrato particular de promessa de compra e venda relativo ao imóvel objeto dos autos, assim como a transferência do bem para o seu nome, além de segunda negociação na qual previa a lavratura da escritura pública no prazo de 180 dias após a quitação do imóvel. 2.1. Nesse quadro, apesar dos fundamentos externados pela decisão agravada, relativos à necessidade de maior dilação probatória, a fim de verificar a existência das alegadas nulidades apontadas pelo agravante, nesta fase processual é possível admitir a averbação na matrícula do imóvel da existência da presente ação, a fim de prevenir eventuais prejuízos a terceiros adquirentes.
3. A esse respeito, a anotação na matrícula do imóvel, sem afetar o direito de propriedade ou do possuidor, com propósito de informar terceiros de boa-fé acerca da existência de litígio judicial, possui amparo na Lei de Registros Públicos, nos termos do art. 167, I, item 21 e art. 246 da Lei no 6.015/73, assim como no art. 54, IV, da Lei n. 13.097/15. 3.1. 3.1. Do mesmo modo, a legislação processual admite o registro da existência de ação judicial em curso na matrícula do imóvel em atenção ao poder geral de cautela, cabendo ao magistrado “determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória” (art. 297 do CPC), motivo pelo qual deve ser admitido o registro da existência de processo de conhecimento em curso, quando presente os requisitos da tutela de urgência, na forma como previsto para as execuções judiciais (art. 828 do CPC). 3.2. Precedente: “O artigo 828 do CPC trata da certidão premonitória nos processos de execução, contudo, a jurisprudência tem admitido também nos processos de conhecimento, em observância ao contido na Lei n. 13.097/15, art. 54, IV. 2. A Lei n. 6.015/73, que trata dos registros públicos, em seu art. 167, I, item 21, menciona que no Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos o registro de citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias. 3. Dado caráter meramente informativo da certidão premonitória, é possível a averbação da existência de demanda judicial na matrícula do imóvel em litígio, ainda que se trate de processo em fase de conhecimento, conferindo publicidade a terceiros, sem prejudicar os direitos inerentes à propriedade”. (07408629720238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 24/1/2024).”
4. Ademais, a jurisprudência abalizada formalizou entendimento no sentido de que o registro do ajuizamento de ação na certidão de matrícula do imóvel não constitui óbice à realização de outros registros, como o de formalização de Contrato de Compra e Venda, servindo tão somente para conferir publicidade à controvérsia judicial existente sobre o bem e, assim, o resultado da demanda ser eventualmente oponível a terceiro, o qual não poderá mais ser considerado de boa-fé. 4.1. Deste modo, a concessão da liminar revela a prudência da medida a fim de prevenir eventuais prejuízos a terceiros, bem como para garantir o resultado útil processo, porquanto a demora na tramitação da demanda pode tornar ineficaz a tutela requerida. 4.2. Precedente: “o registro do ajuizamento de ação na certidão de matrícula do imóvel, não constitui óbice à realização de outros registros, como o de pactuação de Contrato de Compra e Venda, servindo tão somente para conferir publicidade à controvérsia judicial existente sobre o bem e, assim, o resultado da demanda ser eventualmente oponível a terceiro, o qual não poderá mais ser considerado de boa-fé”. (07228151220228070000, Relator(a): Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 4/10/2022).”
5. Recurso provido.